Tribunal: TJMT
Processo: 1009928-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009928-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDIVALDO DOS SANTOS - CPF: 013.252.171-74 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO -
SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DA FATURA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO DAS FATURAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade das cobranças referentes aos meses de 12/2019, 01/2020 e 02/2020.

2.
O histórico de consumo mostra que a média de consumo da Autora nos períodos anteriores diverge dos meses discutidos. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

3.
Danos morais evidenciados
in re ipsa
ante a suspensão dos serviços em razão da cobrança indevida.
Quantum
indenizatório fixado merece majoração para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para melhor se adequar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou abusivas as faturas sub judice e condenou a reclamada a indenizar os danos morais, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, rejeito a preliminar e opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para:
1)

Declarar abusivas as faturas de outubro, novembro, dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020
;
2)

Determinar a retificação das faturas outubro, novembro, dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020 para a média de

202,5 kWh
;
3) Condenar a parte reclamada, em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais
) o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, sendo a quantia rateada de forma igualitária para cada processo conexo, isto é, mil reais para cada demanda.
4)

Modificar a tutela de urgência antecipada
proferida no id. Num. 29778585 - Pág. 1, do processo n. 1009928-74.2020.8.11.0001, para condicionar os efeitos da decisão ao pagamento da média de 202, kWh para cada fatura questionada, inclusive estendendo os efeitos para as faturas questionadas no processo n. 1020661-36.2019.8.11.0001 (dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020); Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição. Transitado em julgado e findo prazo para o pagamento voluntário, não havendo qualquer pedido, remeta-se ao arquivo.

O recorrente, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de majoração do quantum fixado a título de danos morais.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar
o pedido de majoração do quantum indenizatório fixado pelo juízo para os danos morais.

A parte Reclamante logrou êxito em comprovar nos autos que as faturas emitidas pela reclamada referentes aos meses de
12/2019, 01/2020 e 02/2020
estão injustificadamente acima da média de consumo de sua unidade de consumidora, bastando para isto verificar o
histórico de consumo
da autora

apresentado
pela Reclamada – id
69909075.
Segue abaixo:

Nesse contexto, rest
ou
evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se
a parte
consumidor
a

de comprovar, tecnicamente, a falha ocorrida, vez que demonstrou minimamente que o consumo faturado diverge dos meses anteriores contestados
.

Portanto, diante da ausência de provas
técnicas
, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrente.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não merece reforma a s
entença
que reconhecer o direito
, visto que devidamente comprovado que a autora suportou a suspensão dos serviços em razão do inadimplemento da fatura cobrada indevidamente.

O dano moral, no caso, decorre tão somente do corte indevido, ou seja, é
“in
re

ipsa
”,
sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, razão pela qual, entendo necessária a majoração do quantum indenizatório para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

Em face do exposto,
CONHECO
do recurso interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório de R$ para a quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, mantendo-se os demais fundamentos da sentença, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022